Tribunal: TJMT
Processo: 0016304-61.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016304-61.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (APELANTE), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO E DEFENSORES AGRÍCOLAS – COMPROVAÇÃO APENAS DA NEGOCIAÇÃO DOS GRÃOS – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E COMPROVANTES DE ENTREGA – EMBARGOS À MONITÓRIA E RECONVENÇÃO – FORNECIMENTO DOS PRODUTOS FORA DO PRAZO, DIFERENÇA NO TIPO DA SEMENTE, MÁ QUALIDADE, NÃO ENTREGA DOS DEFENSORES AGRÍCOLAS, NÃO RECOLHIMENTO DOS GRÃOS COMO COMBINADO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC, PELA RÉ/RECONVINTE/APELADA – EMBARGOS E RECONVENÇÃO IMPROCEDENTES – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As duplicatas e as notas fiscais de venda de sementes, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega, são documentos aptos à instrução da Ação Monitória e à constituição do título executivo judicial.

Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória e na Reconvenção (atraso na entrega dos grãos, diferença no tipo e má qualidade da semente, não recolhimento dos produtos pela apelante/autora) não foram contundentemente comprovadas, a improcedência de ambas as peças processuais é medida que se impõe.

A alteração substancial do julgado repercute na redistribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada parcialmente procedente para
“condenar a parte requerida a pagar a importância a ser apurada em liquidação de sentença, tocante as sementes que vendeu e rendeu o lucro de 20%”
.

A Reconvenção foi julgada parcialmente procedente para
“condenar a requerida reconvinda ao pagamento de danos materiais, consistente no pagamento de aluguel do barracão no período de fevereiro a junho; Condenar a requerida reconvinda ao pagamento de lucros cessantes, consistente na apuração dos 80% que deixou de ganhar, nas sementes que vendeu e não germinou
.

Determinar,

após a liquidação de sentença, a compensação das dívidas.

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Tal montante deverá ser pago na proporção de 50% para cada parte.”

A apelante aduz que o juízo de origem se amparou em três premissas equivocadas - “
(i) ocorrência de atraso dos produtos, (ii) ocorrência de entrega de produtos diferentes do comprado e (iii) ocorrência de má qualidade das sementes
”.

E mais, estabeleceu “
hectares e sacas plantadas”
como parâmetro para a liquidação de sentença, quando na verdade
“trata-se de uma revenda de insumos agrícolas, assim, não há que se falar em hectares plantados, mas sim, em número de devoluções ou reclamações de produto vendido”
. Acrescenta que, no entanto, não há nenhuma prova nesse sentido.

Afirma que a apelada/reconvinte não comprovou a alegação de baixa germinação das sementes que adquiriu, o que exigiria a constatação por perito, até porque a baixa produtividade pode ser influenciada também por preparo inadequado do solo, armazenamento inapropriado dos grãos, excesso de chuvas ou período de seca, dentre outros motivos.

Argui que a única prova existente a respeito da qualidade do produto e da produtividade (80% com problemas de geminação) não possui natureza técnica e consiste no depoimento de uma das testemunhas, que é cliente da apelada/reconvinte e teria plantado apenas 100 sacas de sementes de milho, das quais somente 30% apresentaram defeito.
“Por esse raciocínio lógico, a testemunha afirmou ter conhecimento de que apenas 30 sacas de milho de um total de 4.534 sacas tiveram má qualidade”
.

Diz que, por se tratar de Compra e Venda,
“ainda que a Apelada não tenha vendido todas as mercadorias adquiridas não pode querer repassar os riscos de sua atividade à Apelante”
.

Argumenta que a própria apelada reconhece que formulou o pedido tardiamente, no final de janeiro de 2014, e que a previsão de chegada era 10 de fevereiro, porém foi entregue apenas um dia depois, o que não pode ser considerado atraso a justificar o suposto prejuízo.

Sustenta que,
“Apesar de haver algumas discrepâncias em alguns itens pedidos, o fato é que, de acordo com as provas dos autos, as partes entraram em acordo e se acertaram, sendo que mesmo após as reclamações feitas pela Apelada/Reconvinte (troca de e-mails juntados na reconvenção), houve a emissão de garantia hipotecária deste contrato de compra e venda – dois meses após o recebimento das mercadorias pela Apelada/Reconvinte”
.

Destaca que o julgamento é
extra petita,
já que na inicial foi postulado o pagamento integral dos valores inadimplidos com base nas notas fiscais exibidas, mas o juízo de origem condenou a apelada à quitação de 20% das sementes que ela vendeu e rendeu lucro, sendo que
“o lucro da Apelada/Reconvinte não fez parte da causa de pedir da Ação Monitória e muito menos foi parte do pedido da demanda, não podendo a sentença extrapolar as margens delimitadas pelo pedido e causa de pedir”
.

Assevera que a sentença é ilíquida, visto que num momento determina a aplicação de 20% sobre as vendas realizadas pela apelada/reconvinte a terceiros, e depois estabelece a incidência desse mesmo percentual sobre o lucro por ela auferido.

Indica a existência de iliquidez também na parte que manda apurar quantas sementes foram de fato vendidas, quantas foram produzidas por hectare, quantas sacas defeituosas foram utilizadas, para que, desse modo, se obtenha o valor das sacas devidas
“mediante simples cálculo aritmético”
. Ressalta, todavia, que para isso é imprescindível a perícia.

Aponta outra iliquidez no dispositivo da sentença que condena a “
reconvinda ao pagamento de lucros cessantes, consistente na apuração dos 80% que deixou de ganhar, nas sementes que vendeu e não germinou”
. Pontua que nesse aspecto
“o parâmetro passa a ser sacas e não mais hectares”
. Pede a nulidade do
decisum
.

No tocante à Reconvenção, afirma que não praticou nenhum ato ilícito,
“haja vista que a Apelante no exercício de sua atividade comercial vendeu sementes a Apelada/Reconvinte que, por sua vez, não conseguiu revende-las e, por tal motivo, pretendia devolvê-los a Apelante, que não aceitou tal devolução”
.

Assinala que,
“se a Apelada/Reconvinte teve gastos mensais com o armazenamento do produto, isto não tem nexo com a conduta da Apelante, que nota-se é uma conduta lícita”
.

Quanto aos lucros cessantes, reitera a mesma fundamentação de ausência de comprovação da má qualidade das sementes e do atraso na entrega. E mais, que a apelada não demonstrou os prejuízos ou possibilidades de ganho, tanto é que na inicial da Reconvenção nem descreve o número que entende correto.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 125958654, págs. 115 a 133).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que comercializou diversas mercadorias com a apelada, num total de R$1.240.705,61, mas esta não honrou os compromissos assumidos, como consta nas duplicatas mercantis, nas notas fiscais e nos comprovantes de entrega, e ofereceu hipoteca de um imóvel para garantir eventuais dívidas.

As duplicatas relacionadas ao débito em questão foram apresentadas na inicial (Id n. 125958652, págs. 40 a 50), assim como as notas fiscais (Id n. 125958652, págs. 51 a 62) e os comprovantes de entrega (Id n. 125958652, págs. 63 a 69).

A garantia dada pela apelada foi averbada nas margens da matrícula n. 49.772 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Sinop em 7-5-2014 (Id n. 125958652, págs. 74 a 76).

Em Embargos Monitórios, a apelada aduz que a suposta dívida é originária do fornecimento de produtos objeto de desacordo comercial entre as partes, e que a apelante aceitou a devolução deles (pois teriam sido entregues fora do prazo), e consequentemente a dissolução da relação comercial, mas que, diferentemente do combinado, não os recolheu.

Na mesma ocasião ingressou com Reconvenção sob o argumento de que a apelante a procurou e lhe garantiu que se comprasse determinada quantidade de sementes de milho poderia representar a bandeira
Syngenta
, com o que ela concordou, com a condição de que também lhe fossem vendidos alguns produtos químicos. Afirma que então os solicitou em 15-1-2014 e celebrou o Contrato de Compra e Venda.

Sustenta que
“o que realmente ocorreu, foi que a empresa reconvinda aceitou vender sementes de milho e produtos químicos, apenas para dar um golpe na reconvinte, pois queria na verdade apenas ‘desovar as sementes de milho’ e não tinham nenhum interesse em entregar os produtos químicos, tanto o é, que até o momento, a empresa Syngenta não entregou os produtos químicos”
.

E mais, que
“as sementes comercializadas foram entregues apenas no final de fevereiro, ou seja fora da janela de comercialização e plantio, a qual se compreende entre os primeiros dias de janeiro e a primeira dezena de fevereiro tornando-se assim, inúteis para comercialização, eis que nesses dias todos os produtores já realizaram as compras de sementes e pacotes de plantio”
.

Menciona como prova dessa situação o fato de que o único agricultor que comprou dela não teve a produtividade esperada em razão da
“péssima qualidade das sementes”
, e por isso ficou impedida de cobrar dele a dívida.

Assinala que sofreu inúmeros prejuízos, uma vez que foi necessário comprar os produtos químicos de outras revendas para honrar seus compromissos de comercialização com os produtores, além do gasto que tem com o armazenamento dos grãos, já que precisou alugar um barracão para aguardar o recolhimento pela apelante, como convencionado, dano material esse que até então atinge R$140.000,00.

Aponta lucros cessantes de 20%, ou R$260.000,00, e busca esse ressarcimento.

Nos e-mails apresentados pela apelada/reconvinte constata-se divergência de valores nas notas fiscais e do tipo de produto entregue, bem como que a ordem de
“segurar os embarques já passou a janela de plantio para os materiais”
(Id n. 125958652, págs. 120 a 127).

No que concerne ao cogitado atraso na entrega dos grãos, a própria compra foi realizada com certa demora. Dessa maneira, a apelante não pode ser responsabilizada por nenhum dano daí oriundo, até porque o representante pessoal da apelada, Estevão Copanski Neto, declarou em audiência que a entrega até 10-2-2014
“seria um prazo razoável para receber as mercadorias”
. Como foi realizada de 10-2-2014 a 13-2-2014, não se pode considerar como atraso determinante para o insucesso do plantio ou até mesmo para a má qualidade dos produtos que autorize qualquer tipo de indenização.

Em referido depoimento pessoal disse, inclusive, que as sementes foram entregues fora do prazo de plantio. Ocorre que o fato de mesmo assim a apelada ter aceitado recebê-las demonstra que não se opunha às datas e às condições de entrega, principalmente no que tange às espécies de sementes e aos preços.

E não há evidência alguma de que o descarregamento de três caminhões de sementes foi condicionado ao posterior recolhimento pela apelante.

A testemunha Marcelo Fernandes relatou que houve uma troca comercial entre ele e a apelada (sementes por defensivos agrícolas), e não Compra e Venda. Além disso, que o produto foi entregue a ele no começo de fevereiro, e não quase no meio de fevereiro de 2014, como argui a apelada.

Importante registrar que ele consignou vagamente que a baixa germinação foi de 30% a 40%, o que, contudo, não influencia no resultado da Ação, pois, ademais, o negócio firmado entre a testemunha e a apelada foi quitado mediante permuta e, por conseguinte, inexiste o alegado prejuízo para esta última.

Com relação à venda casada

de produtos químicos, não há prova documental suficiente, uma vez que o único Pedido de Venda existente é de 26-2-2014 (Id n. 125958652, pág. 185), portanto posterior à compra das sementes. E não há nenhum vínculo com qualquer nota fiscal ou comprovante de entrega, nem assinatura de alguma das partes. Desse modo, é inválido para o fim pretendido, qual seja, a comprovação de lucros cessantes em decorrência da não entrega dos defensivos agrícolas.

Se a hipótese fosse realmente de venda casada, as datas das compras seriam coincidentes.

O representante da apelada, Estevão Copanski Neto, disse em audiência que em 15-1-2014 solicitou os produtos químicos e firmou o Contrato de Compra e Venda de sementes de milho. E mais, que os dois seriam entregues no começo de fevereiro de 2014. No entanto, não há prova da compra e nem da definição da data de entrega, tampouco foi demonstrado que deixou de lucrar R$260.000,00.

Vale destacar que a própria apelada formalizou a garantia hipotecária em 7-5-2014, o que mostra que não havia problema com os pedidos e as entregas, pois, caso contrário, não teria concordado em assegurar a dívida.

E não há prova contundente sobre eventual tratativa para que a apelante recolhesse os produtos, tanto é que quase quatro meses depois da compra, como visto, a apelada formalizou a garantia hipotecária em nome dela (apelante), o que contradiz a suposta intenção de devolver as mercadorias.

Além do quê, a apelada não comprovou o pagamento do aluguel do galpão; limitou-se a apresentar o Contrato de Locação sem os respectivos comprovantes de quitação, o que impede de reconhecer como devidos os danos materiais.

Já no que tange ao tipo do produto, em um dos e-mails consta que foi
“autorizado o descarregamento da semente divergente com valor e tratamento TC do pedido pelo RTV Syngenta Daniel Borgoni segundo ele desconsiderando as NFs e sim o que passava a vale seria os valores dos pedidos”
(Id n. 125958652 – pág. 121)

Posto isso, a Monitória deve ser julgada procedente e tida como devida a importância indicada na inicial, a qual a apelada não impugnou de forma específica e nem sequer apontou o valor que entende correto.

Consequentemente, são improcedentes os Embargos à Monitória e a Reconvenção.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a Ação Monitória e improcedentes os Embargos à Monitória. A apelada deve pagar à apelante o montante indicado na inicial, além das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Julgo improcedente a Reconvenção e determino à apelada o pagamento das despesas processuais e da verba honorária de R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022